Tribunal: TJMT
Processo: 1043162-68.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043162-68.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOILSON LIRA SILVA - CPF: 001.887.995-08 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. GOLPE DO FALSO BOLETO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REFORMA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE MANTÉM CONTA DESTINATÁRIA DOS VALORES. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a indicação de vínculo entre a instituição financeira e a conta destinatária dos valores.

A fraude decorrente de “golpe do falso boleto” não implica, por si só, responsabilidade da instituição financeira, sendo necessária a demonstração de falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil das instituições financeiras não é objetiva em termos absolutos, admitindo excludentes previstas no art. 14, §3º, do CDC.

Danos materiais e morais não configurados.

Recurso parcialmente provido para afastar a ilegitimidade passiva e julgar improcedentes os pedidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva da Recorrida.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a preliminar acolhida pelo juízo a quo e, no mérito, julgar procedente a demanda.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações constantes da inicial. No caso, a parte autora imputa à instituição financeira responsabilidade pelo fato de a conta destinatária dos valores pertencer à sua esfera de atuação.

Tal circunstância é suficiente para reconhecer sua legitimidade passiva, ao menos em tese, impondo o exame do mérito.

Teoria da causa madura.
Conforme dispõe o art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, de o processo estiver em condições de imediato julgamento, é autorizado ao tribunal decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, por ser a matéria aqui versada eminentemente documental e de direito, encontrando-se maduro o feito para julgamento.

Pois bem.

A controvérsia decorre de fraude conhecida como “golpe do falso boleto”, na qual terceiro induz a vítima a realizar pagamento em favor de conta fraudulenta.

Foi apresentado pelo autor comprovante de pagamento no id. 353327383, em que os dados do recebedor é “GROUP SAFR FIN LTDA”, bem como instituição financeira favorecida diversa.

Ressalta-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

No caso em tela cabia à parte recorrida ter agido com cautela e observar a divergência entre os dados no momento do pagamento.

O simples fato de o usuário ter sido vítima de fraude eletrônica não desloca para a Reclamada a responsabilidade pelos danos experimentados. O pagamento incorreto, ainda que motivado por erro ou fraude de terceiro, não pode ser imputado à empresa reclamada, pois inexiste falha na prestação do serviço.

Desse modo, o dever de indenizar a qualquer título provem da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso

Neste sentido é o entendimento :

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR
–
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.” (N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDAALMEIDA,Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA FORNECEDORA EM RELAÇÃO AO GOLPE SOFRIDO. NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIADE PROVADE QUE O CANALDE ATENDIMENTO QUE ORIGINOU A FRAUDE SEJA DE TITULARIDADEDA RECORRIDA OU DE QUE TENHA SEJA POR ELA DISPONIBILIZADO
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESADEMANDADA. INTELIGÊNCIADO § 3.º DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1009725-72.2023.8.11.0045, TURMARECURSALCÍVEL, ARISTEUDIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (sem grifos no original)

Ademais, não há prova de que o boleto tenha sido emitido por canal oficial da administradora, inexistindo demonstração de falha sistêmica, vazamento de dados ou defeito do serviço.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe do boleto falso. A recorrente alega que, ao tentar vender veículo financiado, seu cunhado foi redirecionado para contato de WhatsApp fraudulento que, após obter o CPF da autora, demonstrou conhecimento de dados pessoais e contratuais, emitindo boleto falso para quitação do financiamento, cujo pagamento foi direcionado a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade da instituição financeira pelo golpe do boleto falso, considerando: (i) o suposto vazamento de dados bancários sigilosos que viabilizou a fraude; e (ii) se a conduta da vítima caracteriza culpa exclusiva capaz de romper o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ), é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição e o dano vivenciado pelo consumidor.

4. Não há evidência conclusiva de que as informações utilizadas pelos golpistas tenham sido obtidas por meio de vazamento de dados do banco recorrido, podendo ter sido fornecidas pela própria recorrente ou seu cunhado durante a conversa inicial com o fraudador.

5. A recorrente tinha plenas condições de evitar o golpe, pois: a) o comprovante de pagamento indicava claramente beneficiário diverso do banco recorrido; b) o boleto foi emitido pelo Banco Inter (código 077), enquanto os boletos do banco recorrido iniciam com código 033; c) não houve acesso aos canais oficiais do banco para obtenção do boleto; e d) a simples verificação do beneficiário do pagamento teria sido suficiente para identificar a fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479/STJ) exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo consumidor. 2. Configura-se culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, quando o consumidor não adota cautelas mínimas ao realizar pagamento de boleto fraudulento, como verificar o beneficiário do pagamento e utilizar canais oficiais da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; TJMT, RI 1038221-80.2022.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 22/05/2025; TJMT, RI 1074692-30.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 22/05/2025.

(N.U 1000478-93.2025.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

Dessa forma, ausente o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado, não há que se falar em dever de indenizar.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para afastar a ilegitimidade passiva e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026